Tribunal: TJDFT
Processo: 0737978-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. EXCLUSIVIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os réus firmaram contrato original estabelecendo que seriam agenciados exclusivamente pelos referidos empresários. Posteriormente, os direitos do referido contrato foram cedidos para o autor por meio de instrumento particular de cessão de direitos e obrigações, com o expresso consentimento dos artistas.
2. Os réus alegaram que o contrato é eivado de nulidade e que o autor nunca foi seu empresário, e que este não cumpria adequadamente sua parte no contrato, mas não lograram demonstrar a inexistência do direito alegado pelo autor ou, ou que o direito foi extinto ou modificado por alguma razão.
3. Assim, não tendo a parte ré se desincumbido quanto ao ônus que lhe foi imputado, deverá ser reconhecido que o autor é o empresário dos réus, bem como a validade do instrumento particular de cessão de direitos e obrigações, sendo aplicáveis aos réus todas as obrigações estabelecidas no contrato de exclusividade.
4. Apelação dos réus conhecida e não provida.